Tribunal: STF
Processo: ARE 1509268
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



     



     “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEITADA. PRECEDENTE VINCULATE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 994 DO STF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECOLHIMENTO COMPROVADO NOS AUTOS ATRAVÉS DE DESCONTOS NOS CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À ENTIDADE SINDICAL. RETENÇÃO ILEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante relatado, o Estado do Piauí, através do seu órgão de representação judicial, suscita a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, sob o argumento de que a matéria está inserida no âmago da jurisdição trabalhista. 2. A matéria teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1089282 -Tema 994). Foi consolidada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário”. 3. A pretensão do impetrante, conforme se extrai do pedido formulado na petição inicial, diz respeito ao repasse de valores de contribuições sindicais já descontadas do vencimento dos servidores estatutários associados ao sindicato da categoria. 4. Por certo, as contribuições sindicais são facultativas, ou seja, não há como se exigir compulsoriamente a sua retenção pelo Estado do Piauí (na condição de empregador) quando não se tem a autorização do associado. Contudo, não é esse o objeto da lide, o que se propõe na presente demanda não é o desconto sem a autorização dos sindicalizados, mas sim o repasse dos valores efetivamente recolhidos pelo órgão estatal e que restam comprovados pelos documentos de id. 97935 e id. 97940. 5. Posto isso, tendo-se em conta que as contribuições sindicais foram devidamente recolhidas, ante a presunção iuris tantum de legalidade dos atos administrativos promovidos pelo Estado do Piauí (descontos em folha de pagamento) e a ausência de comprovação do repasse à entidade associativa – destinatária final da contribuição, entendo como ilegal a sua retenção pelo ente estatal. 6. Segurança concedida.” (e-doc. 19).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 8º, inc. IV, 22, inc. I, 139 e 150, inc. I, da Constituição da República. Diz contrariados os enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do STF. 



    3.1 Sustenta não demonstrado o direito líquido e certo relativo ao objeto da demanda. Alega que mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança. 



    3.2 Afirma incabível o desconto de contribuição sindical dos servidores estatutários. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República; no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC, de 1973); e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena do não conhecimento do recurso extraordinário.



    5. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    6. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    7. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar a existência de repercussão geral em razão da alegada contrariedade, pelo acórdão, aos dispositivos constitucionais objeto do recurso extraordinário.



    8. Válido citar o trecho das razões do recurso extraordinário relativas à repercussão geral, no qual se percebe que a preliminar contém apenas alegações genéricas, cabíveis em qualquer processo:



    “Há ainda REPERCUSSÃO GERAL. 



    No presente processo, a decisão recorrida viola regras e princípios de natureza pública da Constituição Federal estando em dissonância com o entendimento dominante do E. STF, e ainda trazendo grave insegurança jurídica às partes e a todos os jurisdicionados que são prejudicados pela incerteza gerada pelo conflito de entendimentos quanto à aplicação do devido processo legal, bem como quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico. Em especial, as violações às limitações constitucionais tributárias e ao direito fundamental ao mandado de segurança não podem ser negligenciadas, exigindo rigorosa atuação da Justiça, por terem importância coletiva e manifestarem interesse público de toda a sociedade, muito além dos interesses individuais da partes. 



    Ademais, os interesses públicos materiais discutidos são indisponíveis, também gerando relevância da questão para a coletividade e ainda atraindo a relevância da matéria em razão de tratar-se de outras hipóteses previstas em lei para que se considere relevante determinada matéria. 



    Assim, requer que o recurso seja admitido e conhecido, para que sejam corrigidas as inconstitucionalidades abaixo explicadas.” (e-doc. 29).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    10. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator